Tribunal: TJSP
Processo: 1508138-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recurso ministerial. Pedido de afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Não cabimento. Precedentes do STJ. Fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. Inviável. Regime inicial semiaberto que se justifica pelo quantum da pena e pela reincidência do acusado. Recurso conhecido e não provido.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recurso ministerial. Pedido de afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Não cabimento. Precedentes do STJ. Fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. Inviável. Regime inicial semiaberto que se justifica pelo quantum da pena e pela reincidência do acusado. Recurso conhecido e não provido. Readequação, de ofício, da pena base e aumento da fração de redução por força da tentativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508138-13.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSE CARLOS CARVALHO
XAVIER e PETERSON DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, negaram-lhe provimento. No mais, de oficio, reduzido a fração de
aumento operada na primeira fase da dosimetria e aumento a fração de redução da
tentativa, para fixar a pena final aos réus Peterson da Silva Ferreira e José Carlos
Carvalho Xavier, em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 06 dias-multa, no valor mínimo legal, como incursos
no artigo 155, §4o, I e IV, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal,
mantendo, no mais, a r. Sentença, por. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
2
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Jose Carlos Carvalho Xavier e Peterson da Silva Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no 18
FURTO QUALIFICADO. Recurso ministerial. Pedido de afastamento da
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea. Não cabimento. Precedentes do STJ. Fixação do regime inicial
fechado para o cumprimento da reprimenda. Inviável. Regime inicial
semiaberto que se justifica pelo quantum da pena e pela reincidência do
acusado. Recurso conhecido e não provido. Readequação, de ofício, da pena
base e aumento da fração de redução por força da tentativa.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Cecília Pinheiro da Fonseca da 3a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que, julgando procedente a pretensão deduzida na
denúncia, condenou os réus JOSE CARLOS CARVALHO XAVIER e PETERSON DA
SILVA FERREIRA à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 08 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática
do crime previsto no artigo 155, §4o, I e IV, combinado com o artigo 14, II, ambos do
Código Penal (fls. 217/220).
O Ministério Público pugna pelo afastamento da compensação integral entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
3
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, vez que, conforme
disposto no artigo 67 do Código Penal, no concurso entre agravante e atenuante prepondera
a primeira. Requer, ainda, a fixação do regime inicial fechado para inicio do cumprimento
da pena privativa de liberdade imposta aos réus (fls. 234/238).
Em contrarrazões, manifesta-se a Defesa pelo não provimento do apelo
ministerial (fls. 244/252).
A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Antonio
Luiz Benedan, opinou pelo seu provimento (fls. 264/267).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e o Ministério Público se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. O Ministério Público possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pelo Ministério Público
II.1 Dos fatos provados
O recurso ministerial não comporta provimento.
Os réus foram condenados porque, no dia 05 de abril de 2019, por volta das
03:00 horas, na Rua Soriano de Sousa, 86, Tatuapé, na Cidade e Comarca de São Paulo,
tentaram subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, o veículo Fiat/Uno, placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
4
DEL-3547, pertencente à vítima Bruno Augusto Piedade Colombo.
De acordo com o narrado pela denúncia, os réus aproximaram-se do
automóvel que estava estacionado defronte à residência da vítima. Enquanto Peterson
tentava arrombar o compartimento do motor do veículo, José Carlos o aguardava no
interior de outro carro, atento à movimentação dos populares na rua. Contudo, a vítima
percebeu o que ocorria e gritou. Acionou, ainda, a Policia Militar que, após patrulhamento
pela região dos fatos, conseguiu abordar e deter os acusados.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls.
05/06). Submetidos os réus à audiência de custódia, foram as prisões em flagrante
convertidas em preventiva (fls. 100/103).
De início, cumpre asseverar que a materialidade e a autoria do delito
restaram demonstradas a partir do conjunto probatório, em especial pela confissão
espontânea dos acusados e pelo depoimento da testemunha Maria Gabriel, responsável pela
detenção, de tal modo que a defesa sequer interpôs recurso de apelação.
Nesse sentido, a vítima confirmou em sede policial a tentativa de furto de
seu automóvel, o qual estava estacionado defronte a sua residência. Após ouvir ruídos que
provinham da rua, dirigiu-se à sacada do imóvel, oportunidade em que viu o réu Peterson
mexendo no capô de seu veículo. Visualizou, ainda, o acusado José Carlos no interior do
veículo VW/Gol, o qual observava o movimento da rua. Naquele momento, alardeou a
presença dos furtadores, o que provocou a fuga de ambos. Minutos depois, os réus
retornaram ao local, tendo, então, acionado a Policia Militar que, após breve
patrulhamento, conseguiu abordar e deter os acusados.
Tais relatos foram corroborados pelo depoimento prestado pela policial
militar Maria Grabriela, a qual confirmou os relatos prestados em sede policial. Realizava
patrulhamento, momento em que recebeu informações, via COPOM, dando conta da
tentativa de furto de veículo. Dirigiu-se ao endereço dos fatos, local em que a vítima expôs
o ocorrido e indicou as características físicas dos agentes, bem como a marca e o modelo
do automóvel por eles utilizado. Após breve patrulhamento, localizou os acusados,
encaminhando-os ao distrito policial. Esclareceu, ainda, que o veículo da vítima
apresentava sinais de arrombamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
5
Os réus, por sua vez, confessaram os fatos.
A condenação era, portanto, inquestionável.
A irresignação do Ministério Público se restringe ao afastamento da
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, pugnando, ademais, pela fixação do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena.
III – Da dosimetria da pena
Na primeira fase, considerando a presença de duas qualificadoras –
concurso de agentes e rompimento de obstáculo – além dos maus antecedentes ostentados
pelos réus, a i. Magistrada aplicou o aumento de 1/3.
Em relação ao réu Jose Carlos, conforme se verifica de sua folha de
antecedentes juntadas às fls. 157/164, o réu possui quatro condenações reveladoras de sua
reincidência, consubstanciadas nas condenações proferidas nos processos: a)
0003038-36.2015.8.26.0635, da 20a Vara Criminal do Foro Central de São Paulo (furto
qualificado; b) 0024599-96.2013.8.26.0050 da 22a Vara Criminal do Foro Central de São
Paulo (furto qualificado); c) 0045027-65.2014.8.26.0050, da 6a Vara Criminal do Foro
Central de São Paulo (furto qualificado tentado); d) 0076424-16.2012.8.26.0050, da 27a
Vara Criminal do Foro Central de São Paulo (furto qualificado tentado). Além disso,
possui uma condenação reveladora de seus maus antecedentes, qual seja,
0062226534.2013.8.26.0050, da 15a Vara Criminal do Foro Central de São Paulo (furto
qualificado tentado), que foi extinta a mais de 05 anos.
Já o réu Peterson da Silva, possui uma condenação reveladora de sua
reincidência, consubstanciada pelo processo no 0053438-73.2019.8.26.0050, da 6a Vara
Criminal do Foro Central de São Paulo (roubo majorado), e uma condenação reveladora de
maus antecedentes, consubstanciada pelo processo no 009775312.2003.8.26.0564, da 5a
Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo (roubo majorado), que foi extinta a
mais de 05 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
6
Contudo, tratando-se de duas circunstancias judiciais desfavoráveis, cabível
a readequação da fração de aumento para 1/5, obtendo-se a pena de 02 anos, 04 meses e 24
dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, para cada réu. Aplica-se aqui a
reformatio in mellius. Com efeito, o recurso de apelação, em matéria criminal, tem como
uma de suas características a ampla devolutividade da matéria discutida ao juízo ad quem,
não se vislumbrando, portanto, impedimento para a correção de distorções que são
desfavoráveis à defesa em recurso exclusivo da acusação. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO
EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEVOLUTIVIDADE. EXAME
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
INCABÍVEL ANÁLISE NESTA VIA POR REQUERER ACURADO
EXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL.
LEI DOS DELITOS DE TORTURA. O Tribunal de Justiça pode, em
sede de apelação criminal proposta pelo Parquet, tendo em vista o
caráter amplamente devolutivo do recurso, reexaminar o conjunto
probatório e reformar sentença absolutória a partir de seu
entendimento, fundamentado, acerca da materialidade e autoria do
delito. (STJ - HC 17.328/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2002, DJ 29/04/2002, p.
264).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 155, §
4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA
ACUSAÇÃO.
REFORMATIO
IN
MELLIUS.
AMPLA
DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
MAJORANTE DO ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRATICADO CONTRA DIFERENTES
VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. PENA AQUÉM DO MÍNIMO.
ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231-STJ. I - A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
7
interposição do recurso de apelação enseja a devolução de todas as
matérias discutidas em primeiro grau à apreciação do tribunal, não
merecendo censura a aplicação do instituto da reformatio in mellius
pelo acórdão guerreado, em razão de ilegalidades constatadas na
sentença condenatória (STJ - REsp 728.004/RS, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 15/05/2006, p.
277).
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO.
PRESCINDE DE POSSE TRANQÜILA A COISA ROUBADA COM
EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. LIMITES DA
APELAÇÃO.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
ACUSAÇÃO.
REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE, IN CASU. (...) A
reformatio in mellius é possível quando há exclusiva interposição de
recurso por parte da acusação, pretendendo a majoração da pena
imposta ao réu, e se constatada a circunstância de flagrante ilegalidade
da condenação. (STJ - REsp 302.352/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ
09/12/2002, p. 369)
Na segunda etapa, a i. Magistrada compensou a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena inalterada.
O pedido de afastamento da compensação integral da reincidência com a
confissão espontânea dos réus não deve prosperar. Isso porque as duas circunstancias
revelam traços da personalidade do agente, ainda que em sentidos opostos. A reincidência
revela uma tendência ao descumprimento da ordem penal. A confissão, por seu turno,
carrega o selo do arrependimento, expressando, ademais, ato de colaboração processual.
Este é, aliás, o entendimento consagrado pela jurisprudência. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
8
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a
atenuante da confissão espontânea está ligada à personalidade do
agente e, portanto, é igualmente preponderante em face da reincidência,
razão pela qual é possível a compensação entre elas. 5. Agravo
regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
01/08/2019).
FURTO. Tentativa. Subtração de R$220,00 de condutora de veículo
automotor. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em
flagrante. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima.
PENA. Pretendida compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea. Admissibilidade. Circunstâncias
equivalentes. Causa de diminuição da tentativa. Redução de 2/3.
Manutenção. Concretização em 4 meses de reclusão e 3 dias-multa. Regime
aberto. Detração. Apelo defensivo provido. Extinção da pena privativa de
liberdade
pelo
integral
cumprimento.
(TJSP

Apelação
no
0035076-49.2014.8.26.0114. 16a Câmara Criminal. Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo, j. em 10/10/2017, v.u.).
Ademais, há até mesmo orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e
Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na
ocasião foi a seguinte: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” (Tema 585,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
9
REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, julgado em 10/04/2013).
Se não bastasse, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo
simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: “A Terceira Seção, em
23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a
atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do
agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes” (AgRg no
REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.).
Na terceira fase, reconhecida a tentativa, foram as penas reduzidas no
patamar de 1/3.
De fato, a conduta não passou da esfera da tentativa. Afinal, os réus foram
surpreendidos pela rápida reação da vítima que visualizou a ação dos acusados da sacada de
sua residência no momento em que arrombavam o veículo. Ou seja, deram eles início à
execução do crime, que somente não se consumou, por circunstancias alheias à sua vontade.
Contudo, pelo que se vislumbra, os réus não se aproximaram do momento consumativo,
sendo cabível a redução da pena em 1/2. Dessa forma, obtém-se a pena final de 01 ano e 02
meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 06 dias-multa, para cada um dos réus.
No mais, não merece alteração o regime prisional fixado para cumprimento
da pena privativa de liberdade imposta aos réus, conforme pretendido pelo Ministério
Público.
Não foram destacadas circunstancias judiciais desfavoráveis. O crime,
ademais, não ultrapassou a esfera da tentativa. Os réus, por sua vez, confessaram os fatos.
Em realidade, a reincidência justificava a imposição do regime intermediário não havendo
razões para o estabelecimento do regime mais severo para conduta que não foi cercada de
maior reprovabilidade.
Em relação ao valor do dia-multa, não havendo razões que justificassem um
aumento superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo
mensal vigente ao tempo dos fatos. Nenhum reparo deve ser feito.
A reincidência dos acusados mostra-se incompatível com a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508138-13.2019.8.26.0228 -Voto no 18
10
pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a concessão de suris..
III – Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. No mais, de oficio, reduzo a fração de aumento operada na primeira fase da
dosimetria e aumento a fração de redução da tentativa, para fixar a pena final aos réus
Peterson da Silva Ferreira e José Carlos Carvalho Xavier, em 01 ano, 02 meses e 12
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 dias-multa, no valor
mínimo legal, como incursos no artigo 155, §4o, I e IV, combinado com o artigo 14, II, ambos
do Código Penal, mantendo, no mais, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica